Tribunal: TJDFT
Processo: 0725938-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725938-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE MACKAY DUBUGRAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEORGE MACKAY DUBUGRAS, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, em ação de execução fiscal ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado. Em suas razões, o executado/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre seus proventos de aposentadoria e pensão por morte da esposa do agravante, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Sustenta também que os valores depositados em conta poupança ou aplicados em CDB, cuja soma é inferior a 40 salários-mínimos, também são impenhoráveis. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a reforma da decisão recorrida para declarar a impenhorabilidade dos valores capturados no Banco do Brasil e BRB e determinada a imediata liberação dos valores; ou, quando menos, seja liberado o valor de R$ 52.800,00 do BRB, por força do artigo 833, inciso X do CPC. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença de mérito (ID. 180367848), por meio da qual extinguiu a execução fiscal, nos seguintes termos: “Em face do cancelamento da(s) CDA(s) objeto da execução fiscal em apreço, EXTINGO O PROCESSO, com fulcro no artigo 26 da Lei n. 6.830/80. Sem custas e honorários nesta execução fiscal. Os honorários dos embargos serão fixados naqueles autos. Libere-se a penhora ou o depósito, se houver. Se necessário, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registrada neste ato. Intime-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente dos recursos interpostos que tratam de tutela de urgência. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2023 18:55:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora